Tribunal: TJES
Processo: 5009747-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009747-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS COUTO BISSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

PROCESSO Nº 5009747-71.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MATHEUS COUTO BISSA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão Virtual – 15 de fevereiro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
MATHEUS COUTO BISSA
em face da sentença proferida em ID 3868689, nos seguintes termos:

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e o pedido contraposto.
Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Inconformado, em sede de recurso, sustenta que a sentença merece ser reformada para que seja julgada procedente a pretensão inicial, condenando a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da falha de prestação de serviços.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de benefício de assistência gratuita, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por MATHEUS COUTO BISSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Narra o autor, em síntese, que durante tentativa de realizar compras em uma loja física, teve ciência de que os seus dados estão inscritos em órgãos de restrição ao crédito. Ao se dirigir ao SPC Brasil descobriu que as negativações têm origem em dois débitos junto à Requerida relativos a compra realizada no dia 29/04/2020, valor de R$ 382,99 (trezentos e oitenta e dois reais, noventa e nove centavos) - ref. Contrato 0000899934588454; e valor de R$ 318,56 (trezentos e dezoito reais, cinquenta e seis centavos) - ref. contrato 0000899935021320. Todavia, alega que "nunca realizou contrato algum com a ora requerida". Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a ré proceda com a exclusão do nome do requerente dos cadastros do SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, ilidindo qualquer inclusão que venha se referir a débitos concernentes deste litígio; (ii) seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de reforma da sentença guerreada, no tocante à indenização por danos morais. Explico.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima,
ser razoável e proporcional a manutenção em R$3.000,00 (três mil reais) dos danos morais indenizáveis, quantia capaz de compensar pelos danos suportados pelo recorrido, sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r.sentença objurgada, julgando-se procedente a pretensão autoral para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros deste julgamento.

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe dar parcial provimento, a fim de reformar a sentença objurgada, julgando-se procedente a pretensão autoral para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

EMENTA
Voto servindo de ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.